Tribunal: STF
Processo: RE 80169
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDEBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONCEDIDA COM BASE EM
ANALOGIA E EMERGENTE DA LEI ESTADUAL N. 9.153/1965. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA RESTABELECER A CORREÇÃO MONETÁRIA
FUNDADA EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ERE
N. 77.698).